Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704444-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE NO PROCEDIMENTO. I - A r. decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em liquidação de sentença, mas sem extinguir a fase executiva, razão pela qual desafia agravo de instrumento, não apelação. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A perícia técnica judicial apurou que no período das obras realizadas pelas devedoras houve um acréscimo no lucro bruto do estabelecimento comercial das credoras, por isso improcede o pedido relativo aos lucros cessantes. III – Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.009 e 1.015, todos do CPC, sustentando o cabimento do recurso de apelação à hipótese em discussão, ao argumento de que a decisão proferida na fase de liquidação de sentença teve cunho decisório, com natureza de sentença, e não de decisão interlocutória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.009 e 1.015, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Consoante orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). [...] (AgInt no AREsp n. 1.880.718/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 13/5/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 2. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase de liquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.694.898/RN, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016